Tribunal: TJSP
Processo: 1003459-81.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Inocorrência - Inaplicabilidade do prazo ânuo previsto na Lei no 9.611/1998 - Transporte modal aéreo - O prazo prescricional para os danos decorrentes do inadimplemento de contrato de transporte aéreo de mercadoria é aquele fixado art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Decurso do prazo não ocorrido - Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo de mercadorias –

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Inocorrência - Inaplicabilidade do prazo ânuo previsto na Lei no 9.611/1998 - Transporte modal aéreo - O prazo prescricional para os danos decorrentes do inadimplemento de contrato de transporte aéreo de mercadoria é aquele fixado art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Decurso do prazo não ocorrido - Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo de mercadorias – Ação regressiva – Indenização decorrente de extravio de mercadorias em transporte aéreo nacional – Responsabilidade da transportadora - Em se cuidando de transporte aéreo de cargas, aplicável é o art. 264 da Lei no 7.565/86, pelo qual se presume responsável o transportador por quaisquer danos na mercadoria transportada, incumbindo-lhe a prova das excludentes de responsabilidade – Sub-rogação da autora nos direitos da empresa expedidora – "Quantum" indenizatório – Valor integral da mercadoria extraviada – Limitação da indenização – Inadmissibilidade – Declaração do valor das mercadorias transportadas pela ré – Inaplicabilidade do limite indenizatório previsto pelo Código Brasileiro de Aeronáutica – Reparação integral do dano – Ação procedente – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa.
Recurso desprovido.